Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718231-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, parte executada, contra a r. decisão (ID 230129426) proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700767-27.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença (ID 227275758). Eis parte do teor da decisão recorrida (ID 230129426): 1. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, em desfavor de VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 227275758) aduzindo excesso de execução, sob o fundamento de que teria havido correção do valor da causa para R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), que seria o parâmetro para o cálculo, e não o valor de R$ 48.271,91. 3. Apresentada manifestação da parte exequente (ID 229931956). 4. Decido. 5. A Sentença ID 64810640 julgou os pedidos autorais improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, do CPC. 6. O acórdão de ID 192507757 negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios fixando em vinte por cento (20%) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Dessa forma, o valor dos honorários deve incidir sobre 20% (vinte) por cento do valor da causa. Ademais, ao contrário do que alegado pela parte executada, não houve modificação do valor da causa por parte deste Juízo, sendo o valor da causa R$ 48.271,91. 8. Ademais, não cabe, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios de cálculos já definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de Sentença (ID 227275758). 10. Preclusa essa Decisão, expeça-se alvará do valor incontroverso depositado pelo executado, no valor de R$ 3.827,91 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mais acréscimos legais, depositados no ID 226808463, em favor da parte exequente, em conta bancária a ser por ele indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante (ID 71610769) alega que a sentença reconheceu o direito aos honorários com base na petição de ID 6477306, onde consta o valor da causa em R$ 14.299,60, e não os R$ 48.271,91 agora utilizados pelo exequente. Tal fato foi devidamente demonstrado na impugnação (ID 227275758), mas ignorado na decisão que a rejeitou. Defende que de acordo com o artigo 292, inciso V, do código, o valor da causa na petição inicial da ação indenizatória – inclusive por dano moral – deve ser igual à reparação pretendida. Pois bem: logo em seguida, na sentença de id 64810640, o douto magistrado utilizou o cálculo retificado – R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) – no julgamento a demanda, não mais o valor de R$ 48.271,91 da exordial. Sustenta que o valor dos honorários sucumbenciais no presente momento corresponde a 20% de R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor este a ser atualizado desde o ajuizamento da demanda. Ao final, requer que seja reconhecida a omissão na decisão recorrida e reformada, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se os honorários à base de R$ 14.299,60, conforme a sentença. Efeito suspensivo indeferido (ID 71893595). Contrarrazões apresentadas (ID 72926755). Preparo recolhido (ID 71610770). É o relatório. Decido. Em consulta ao PJe, verifico que foi prolatada sentença em junho de 2025 com a homologação de acordo (ID 238509840) e a extinção do cumprimento de sentença (ID 239308400). O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Diante do acordo entre os litigantes e a sentença proferida na origem, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, devendo por isso o Agravo de Instrumento ser reconhecido como prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC, em razão da perda do objeto recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital